Tribunal: TJDFT
Processo: 0744189-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744189-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. R. D. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: DAYANA DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por B. A. R. D. P. M. contra a decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da Unimed Nacional – Cooperativa Central (proc. no 0719591-35.2024.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 213342356). 2. Nas razões de ID no 65214994, o agravante, em suma, defende que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois necessita iniciar o tratamento prescrito (Método Therasuit) o mais rápido possível, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Narra que é beneficiário do plano de saúde agravado e cumpre regularmente com as suas obrigações. Informa que foi diagnosticado com “encefalopatia crônica não progressiva, por anoxia neonatal, evoluindo com sequela motora e cognitiva, com atraso global de desenvolvimento e hemiparesia espásticas” e precisa iniciar, com urgência, a reabilitação motora indicada, que deve ocorrer sob o Método Therasuit. 4. Esclarece que o agravado negou cobertura ao tratamento, argumentando que a terapia pelo Método Therasuit sofre exclusão de cobertura por utilizar órteses externas não ligadas a ato cirúrgico, nos termos do art. 10, inciso VII da Lei 9656/1998. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a custear integralmente o tratamento de reabilitação motora no Método Therasuit, conforme prescrito pelo médico que o acompanha, sob pena de multa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A relação jurídica é consumerista, nos termos da Súmula no 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 10. A petição inicial, distribuída em 16/9/2024, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 211170983) e não há discussão quanto à higidez da relação mantida entre as partes. 11. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 12. AANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. 13. O relatório médico que instrui a petição inicial (ID no 211170984) demonstra o quadro clínico do paciente e a necessidade de tratamento de reabilitação motora decorrente do quadro de encefalopatia crônica não progressiva. 14. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia (terapia com apoio de cavalo), musicoterapia, dentre outras, independente da narrativa da parte, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento. 15. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fornece aos Juízes, com base na legislação médica, os conceitos de urgência e emergência: “O que determina as diferenças são a condição do paciente (com ou sem risco iminente de morte) e do que ele necessita de imediato (atendimento ou tratamento): A “urgência” é definida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata” e a “emergência”, como a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” (...) Dois marcos normativos servem de referência para os magistrados em relação ao direito à Saúde. As definições de urgência e emergência acima, contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451, de 1995, são a base para o atendimento ou tratamento médicos, independentemente se no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da Saúde Suplementar. Porém, para as operadoras de planos e seguros de saúde, recorre-se à Lei no 9.656, que regulou o funcionamento do setor em 1998, pois esta lei restringiu o conceito para o grupo de casos decorrentes de “acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-qual-e-a-diferenca-entre-urgencia-e-emergencia-medicas/. Acesso em: 15/10/2024). 16. O agravante possui 4 anos e 3 meses de idade (DN 11/7/2020, ID no 211170977). A reabilitação motora utilizando o Método Therasuit possui caráter experimental, conforme reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina – CFM no Parecer no 14/2018, tampouco foi ratificada pela ANS. Do mesmo modo, não constitui a única terapêutica de estimulação, pois há outros tratamentos tradicionais indicados, o que afasta a alegação de risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Aafirmação de que não haverá qualquer risco no deferimento da medida, que é reversível, não tem pertinência. A reversibilidade teórica não significa que o Juiz não deva considerar consequências práticas da sua decisão, ainda mais no caso concreto, em que a operadora do plano de saúde respondeu que não seria possível autorizar a fisioterapia pelo Método Therasuit, pelo fato de utilizar órteses externas não vinculadas a ato cirúrgico (ID no 211170985). 18. A propósito, confira-se o art. 20 da LINDT: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” 19. A experiência comprova que liminares concedidas com fundamento de empatia, produzem, quando cassadas, enormes perturbações à família, que será obrigada a devolver os valores recebidos e custear os tratamentos autorizados. Muitas delas não têm condições para tanto e se envolvem nas consequências que uma obrigação não cumprida pode gerar. 20. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 21. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, criança, idoso e vulneráveis em geral. Mas não se pode, por mera empatia, afastar a segurança jurídica e conceder, à margem das leis e dos contratos, todos os pedidos formulados ao Poder Judiciário. 22. Há diversos precedentes deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MÉTODO THERASUIT. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA. CARÁTER EXPERIMENTAL. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que indefere o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos têm o mesmo objeto. 2 – Rol da ANS. Tratamento pelo Método Therasuit. Em face do que dispõe a Lei no 14.454 de 2022, é impositiva a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica da ANS, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. A paciente é portadora de Miopatia Congênita, tendo sido indicada terapia motora pelo método Therasuit. Ocorre que o tratamento vindicado consiste em terapia experimental ainda não ratificada pela ANS, tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, que definiu, no Parecer no. 14/2018, o caráter experimental da citada terapia. Além disso, a Nota Técnica no. 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 07/08/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a eficácia do tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit. 3 – Coparticipação. Dilação probatória. Quanto ao pedido para que seja afastada a cobrança de coparticipação sobre as terapias da menor, bem como retirada a cobrança das coparticipações já cobradas e as que vierem a ser cobradas no curso do processo, tais questões necessitam de dilação probatória, com vistas a verificar o cabimento ou não da referida participação e das quantias cobradas, o que inviabiliza seu deferimento de plano. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1865700, 0753768-22.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no PJe: 04/06/2024.) [grifado na transcrição] 23. Por essas razões, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, II). 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO